Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-22.1996.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000830-22.1996.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE DANILO BERNDT (APELADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), DANILO BERNDT - CPF: 003.919.139-72 (APELADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ADVOGADO), GERSON VALERIO POUSO - CPF: 452.942.161-91 (ASSISTENTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (APELANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (APELANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JANDIRA MENEGUELLO BERNDT (APELADO), DANILO BERNDT - CPF: 003.919.139-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000830-22.1996.8.11.0002

Apelação no 0000830-22.1996.811.0002

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Espólio de Danilo Berndt, Danilo Berndt e Jandira Meneguello Berndt

Recorrente por Recurso Adesivo:
Ademir Joel Cardoso e Paulo Sérgio Daufenbach
, advogados dos executados
.

Recorrido de Recurso Adesivo:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – EXECUÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DO PROCESSO PELO EXEQUENTE – FALTA DE REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS, QUE JÁ INTEGRAM A LIDE EXECUTIVA – OFENSA A REGRA DA SÚMULA 240 DO STJ CONSTADA.

A extinção da execução por abandono da causa, para ter validade, desafia a prévia intimação pessoal do credor e também, ao não menos obrigatório, requerimento dos executados quando já integrarem a lide executiva, conforme exige a regra da Súmula 240 do STJ.

RECURSO ADESIVO – PREJUDICADO.

Revela-se prejudicada a análise do Recurso Adesivo que busca obter reforma de comando da sentença com objetivo de readequação da aplicação do arbitramento da verba honorária se na Apelação houve conclusão de reforma da referida sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000830-22.1996.8.11.0002

Apelação no 0000830-22.1996.811.0002

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Espólio de Danilo Berndt, Danilo Berndt e Jandira Meneguello Berndt

Recorrente por Recurso Adesivo:
Ademir Joel Cardoso e Paulo Sérgio Daufenbach
, advogados dos executados
.

Recorrido de Recurso Adesivo:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

E. Câmara:

Apelação e Recurso Adesivo.

Apelação
i
nterposta pelo credor
Banco do Brasil S.A.
.

Recurso Adesivo
interposto por
Ademir Joel Cardoso e Paulo Sérgio Daufenbach
, advogados dos executados.

AÇÃO:

Execução
no

0000830-22.1996.811.0002
, código 9241
, proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante,
em face de
Espólio de Danilo Berndt, Danilo Berndt e Jandira Meneguello Berndt
.

EXTINÇÃO (Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
extinguiu
, sem resolução do mérito, a Execução
proposta pelo aqui apelante, com fundamento no art. 485, III do CPC (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;),
condenou o exequente ao pagamento apenas de honorários advocatícios
em favor dos patronos dos devedores fixados em R$15.000,00. As custas foram pagas pelo banco no início do processo.

Na sua Apelação, o credor,
Banco do Brasil S.A
.,
defende a reforma da sentença que extinguiu sua Execução por abandono da causa por mais de trinta dias, ao argumento de falta de aplicação da Sumula 240 do STJ, que exige que este tipo de extinção há que partir de requerimento do executado, quando já ocorrida a citação, como no caso, bem assim que tal fato não houve, vale dizer, não há requerimento dos executados neste sentido.

Alega que não basta a intimação pessoal do credor, mas cumulativamente, o requerimento de extinção fito pelo executado.

Ao final pede o provimento doa pelo.

Contrarrazões dos executados no id. 91250468.

No seu Recuso Adesivo, interposto por
Ademir Joel Cardoso e Paulo Sérgio Daufenbach
, advogados dos executados, defendem sua isenção ao preparo, ao argumento de que buscam, com o referido recurso, garantir a verba honorária advocatícia devida por mais de 25 anos.

Alternativamente, pugnam, pela concessão e prazo para pagamento do preparo.

No mérito defendem a reforma do comando da sentença que aplicou a regra do §8o, do art. 85, do CPC – fixação por equidade -, a fim de ser aplicada a regra do §2o, do art. 85 do CPC, arbitramento entre os percentuais e 10% a 20% sobre o valor da causa, considerado que patrocinam a ação por mais de 25 anos.

Com oposição de embargos, intervenções diversas, além de acompanhamento de arrematação e de interferência de terceiros (fazendas públicas, arrematante).

Ao final, pugnam pelo provimento do Adesivo.

Contrarrazões do
Banco do Brasil S.A.
ao Recurso Adesivo no id. 91250475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000830-22.1996.8.11.0002

Apelação no 0000830-22.1996.811.0002

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Espólio de Danilo Berndt, Danilo Berndt e Jandira Meneguello Berndt

Recorrente por Recurso Adesivo:
Ademir Joel Cardoso e Paulo Sérgio Daufenbach
, advogados dos executados
.

Recorrido de Recurso Adesivo:
Banco do Brasil S.A.

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação e Recurso Adesivo.

Apelação
i
nterposta pelo credor
Banco do Brasil S.A.
.

Recurso Adesivo
interposto por
Ademir Joel Cardoso e Paulo Sérgio Daufenbach
, advogados dos executados.

AÇÃO:

Execução
no

0000830-22.1996.811.0002
, código 9241
, proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante,
em face de
Espólio de Danilo Berndt, Danilo Berndt e Jandira Meneguello Berndt
.

EXTINÇÃO (Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
extinguiu
, sem resolução do mérito, a Execução
proposta pelo aqui apelante, com fundamento no art. 485, III do CPC (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;),
condenou o exequente ao pagamento apenas de honorários advocatícios
em favor dos patronos dos devedores fixados em R$15.000,00. As custas foram pagas pelo banco no início do processo.

Na sua Apelação, o credor,
Banco do Brasil S.A
.,
defende a reforma da sentença que extinguiu sua Execução por abandono da causa por mais de trinta dias, ao argumento de falta de aplicação da Sumula 240 do STJ, que exige que este tipo de extinção há que partir de requerimento do executado, quando já ocorrida a citação, como no caso, bem assim que tal fato não houve, vale dizer, não há requerimento dos executados neste sentido.

Alega que não basta a intimação pessoal do credor, mas cumulativamente, o requerimento de extinção fito pelo executado.

Ao final pede o provimento doa pelo.

Contrarrazões dos executados no id. 91250468.

No seu Recuso Adesivo, interposto por
Ademir Joel Cardoso e Paulo Sérgio Daufenbach
, advogados dos executados, defendem sua isenção ao preparo, ao argumento de que buscam, com o referido recurso, garantir a verba honorária advocatícia devida por mais de 25 anos.

Alternativamente, pugnam, pela concessão e prazo para pagamento do preparo.

No mérito defendem a reforma do comando da sentença que aplicou a regra do §8o, do art. 85, do CPC – fixação por equidade -, a fim de ser aplicada a regra do §2o, do art. 85 do CPC, arbitramento entre os percentuais e 10% a 20% sobre o valor da causa, considerado que patrocinam a ação por mais de 25 anos.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a extinção, sem resolução do mérito, da Execução proposta por
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante,
em face de
Espólio de Danilo Berndt, Danilo Berndt e Jandira Meneguello Berndt
, por eventual ofensa à regra da Súmula 240 do STJ
.

Já o cerne do Recurso Adesivo é saber se é caso de alteração da forma que foi feito o arbitramento dos honorários advocatícios devidos aos patronos dos executados, ou seja, se é caso de afastar a aplicação da regra do §8o, do art. 85 (fixação equitativa) para incidência do §2o, do mesmo regramento, que dispõe sobre o arbitramento entre os percentuais de 10% a 20%
.

Cuida-se de Execução proposta em 11.1.1995, lastreada em cédulas rurais, que foi extinta,

com fundamento no art. 485, III do CPC (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;).

Pois bem
. Com razão o banco apelante.

Sucede que a Execução, embora tenha sido extinta após ter ocorrido a necessária intimação pessoal do banco credor para cumprir providência determinada pelo juízo de origem (manifestação de prosseguimento a Execução),
não foi observada, entretanto, a regra da Súmula 240 do STJ, que deve ser aplicada também de forma necessária
.

Dispõe a referida Súmula 240 do STJ:

"
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
" (grifei).

E no caso, realmente não se verifica a obrigatória manifestação dos executados, que já integram a lide.

E a falta de requerimento expresso dos executados para a extinção da execução, ofende mesmo a regra da Sumula 240 do STJ e, possibilita, pois, a reforma da sentença como pretendida.

E neste mesmo sentido, veja a recente orientação do STJ (
AgInt no AgInt no AREsp 1449034/SC, julgado em 30/03/2020
):

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 1.1. Não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

Precedentes.

2.
Quando perfectibilizada a citação das partes,
não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício
, sendo
necessário o requerimento do réu
, por ser
inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa
, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AgInt no AREsp 1449034/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (grifei).

Com igual norte:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMOU A DELIBERAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE
E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei no 13.105/2015 (NCPC), motivo pelo qual o recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme o Enunciado Administrativo no 2/2016 desta Corte Superior.

2. Aplicação do óbice da súmula 211/STJ à alegada afronta do disposto nos arts. 39, inciso II e 238, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/73 ante a ausência de prequestionamento da tese referente ao dever da parte ou de seu patrono informar a mudança de endereço.

3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.

4. Para o acolhimento da tese dos insurgentes acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ.

5. Não há falar que o mero aviso de recebimento devolvido com a informação 'mudou-se' denotaria a responsabilidade exclusiva do exequente pelas consequências de tal fato, haja vista que o entendimento do Tribunal a quo no sentido da necessidade de proceder à intimação por edital do exequente caso desconhecido o endereço se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes

6. O ABANDONO DO CAUSA PELO AUTOR
PRESSUPÕE O REQUERIMENTO DO RÉU
, ENTENDIMENTO ESTE CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA 240 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
NOTADAMENTE QUANDO EMBARGADA A EXECUÇÃO
.

7. A divergência jurisprudencial não foi adequadamente demonstrada nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.

8. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1466279/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017) (grifei).

Com a reforma da sentença acolhida nesta Apelação, prejudicada se torna a análise do Recurso Adesivo.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença impugnada e possibilitar, pois, o prosseguimento da Execução na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021